Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712345-41.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO MANGUEIRA RODRIGUES APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória e a juntada de documentos extemporâneos sem justificativa legal, por qualquer das partes, pode configurar litigância de má-fé, Brasília - DF, 11 de abril de 2025 13:26:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador